Tribunal: TJMMG
Processo: 2000785-34.2019.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
Processo eproc n. 2000785-34.2019.9.13.0003 Relator: Des. Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 28/07/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO DISCIPLINAR - REINTEGRAÇÃO - TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES GRAVES, QUE AFETAM A HONRA PESSOAL E O DECORO DA CLASSE - INEXISTÊNCIA DE NULIDADES, ILEGALIDADES E IRREGULARIDADES FORMAIS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO PUNITIVO - ACERVO PROBATÓRIO INCONTROVERSO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS PELO AUTOR EM SUA PETIÇÃO INICIAL - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Não há nos autos qualquer nulidade, ilegalidade ou irregularidade formal a ser apontada. O apelante e seus procuradores foram notificados para todos os atos procedimentais praticados no Processo Administrativo- Disciplinar (PAD), incluindo as quatorze reuniões realizadas com oitivas de testemunhas e o interrogatório do acusado, que foi realizado na última reunião. - O PAD observou fielmente o que está previsto na legislação específica. O ato administrativo está perfeito e acabado, nele não cabendo qualquer reparo. - Sentença de primeiro grau mantida. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Mauro Célio Lourenço e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso. . RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de ato administrativo disciplinar, movida pelo ex-3º Sgt PM Mauro Célio Lourenço, em face do Estado de Minas Gerais. Consta nos autos que o autor foi submetido ao Processo Administrativo- Disciplinar (PAD) de Portaria n. 110.169/2017-12ª RPM, por ter, em tese, adotado condutas antiéticas descritas no artigo 13, incisos III e XIX, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM), quando se envolveu, juntamente com outras pessoas, em fraude para recebimento do Seguro por Danos Pessoais Causado por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), ocasião em que foi decretada a sua prisão preventiva pelo Juiz de Direito Paulo Sérgio Vidal, da Comarca de Inhapim, em sede dos Autos número 0003383-02.2017.8.13.0309.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 A Comissão do Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD), por unanimidade de votos, opinou pela demissão do acusado. O Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), de forma unânime, deu o seu parecer pela demissão do acusado. A solução do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), a cargo do Comandante da 12ª RPM, foi no sentido de concordar com os pareceres da CPAD e do CEDMU, pela demissão do acusado. A decisão do Comandante-Geral foi publicada no BGPM Res. de número 61, de 26/02/2018, determinando a demissão do autor. No Diário Oficial n. 100, de 05/06/2018, foi proferida, em segunda e última instância, a decisão do Governador do Estado de Minas Gerais, no sentido de manter a sanção disciplinar de demissão aplicada pelo Comandante-Geral da PMMG no PAD de Portaria n. 110.169/2017-12ª Região da Polícia Militar (RPM), pela prática da conduta prevista no artigo 13, inciso II, c/c o artigo 64, inciso II, ambos do CEDM, pelo que o autor foi notificado em 05/06/2018. Sustenta o autor que foi alvo de coação irresistível, quando o Comandante da 12ª RPM deu entrevista para a imprensa e deixou transparecer o seu interesse e a sua decisão de demitir o autor dos quadros da PMMG, o que prejudicou a isonomia e a imparcialidade do PAD, que deveria ter tramitado em outra RPM. Alega que, na instrução do PAD, os seus procuradores não foram intimados para apresentarem as suas razões escritas de defesa, uma vez que os autos não foram entregues aos seus representantes legais. O autor afirma, ainda, que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que os procuradores constituídos no PAD não foram devidamente intimados da decisão administrativa, causando prejuízo ao autor, que teve a sua demissão publicada no Diário Oficial, sem o respectivo recurso interposto. Em virtude disso, o autor recorreu ao Poder Judiciário, em caráter de tutela de urgência antecipada, visando a declaração de nulidade do PAD e sua imediata reintegração à PMMG. Em decisão proferida no Evento 9, o Juiz de Direito Substituto da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) recebeu a inicial, indeferiu o pedido de tutela provisória de natureza antecipatória, determinou a intimação do autor para que providenciasse a juntada integral do PAD de Portaria n. 110.169/2017-12ª RPM, determinou a juntada de Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) da Justiça Militar e comum, de naturalidade, domicílio e lotação do requerente, determinou a expedição de ofício à Comarca de Inhapim, MG, solicitando certidão de inteiro teor do Processo-Crime n. 0003383-02.2017.8.13.0309, bem como a cópia da denúncia, da sentença e do acórdão se houvesse. Por fim, determinou citar o Estado de Minas Gerais, para fins de direito. Foi colacionada aos autos a cópia integral do PAD. O réu apresentou a contestação no Evento 23, argumentando ser impossível falar-se na reintegração do autor, bem como no pagamento de vencimentos em atraso, acrescidos de juros e correção monetária. Requereu que fossem julgados improcedentes os pedidos contidos na peça de ingresso, condenando o autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais. O autor não impugnou a contestação.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Intimadas as partes, o autor juntou provas documentais e DVD, que ficou arquivado na Secretaria, conforme certidões dos Eventos 42 e 44. O Estado de Minas Gerais manifestou ciência da intimação no Evento 19, contudo, não se manifestou. As alegações finais do Estado de Minas Gerais foram apresentadas no e Evento 49. O autor não as apresentou. Em sentença proferida no Evento 53, o Juiz de Direito Substituto da 3ª AJME julgou improcedente o pedido do autor, uma vez que o ato punitivo disciplinar foi praticado dentro da mais absoluta legalidade. Condenou o autor às custas, às despesas processuais e aos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando ele, por ora, isento dos pagamentos, uma vez que está sob o pálio da justiça gratuita. Inconformado, o autor apelou da sentença, argumentando que tinha 23 (vinte três) anos de serviço quando foi demitido da PMMG; que não houve intimação dos seus procuradores, para apresentarem razões escritas de defesa; que houve coação irresistível por parte do Comandante da 12ª RPM, que ao dar entrevista para a imprensa, deixou clara a sua intenção de demiti-lo da corporação; e que não foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório. Requereu a concessão da tutela de urgência antecipada, com a determinação imediata, ao Estado de Minas Gerais, de sua reintegração na função de 3º Sgt PM, sob pena de multa diária, em caso de descumprimento, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com limitação no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais). Ao final, requereu o provimento do presente recurso de apelação, para que seja invalidada a sentença de primeiro grau, integralmente, julgando-se procedentes os pedidos contidos em sua inicial. As contrarrazões de apelação foram juntadas no Evento 78, tendo o apelado requerido a negativa de provimento ao presente recurso, para confirmar a sentença primeva. Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DES. RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Li atentamente todos os documentos e provas contidas nos autos. Alega o apelante que foi vítima de coação irresistível, por ocasião de uma entrevista dada pelo Comandante da 12ª RPM, Cel PM Edvânio, para a imprensa, em que este externou a vontade de demitir o recorrente da PMMG. No entendimento da defesa, a Comissão do Processo Administrativo- Disciplinar (CPAD) que foi nomeada pelo Comandante da 12ª Região daTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Polícia Militar (RPM) estaria pressionada para conduzir o Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) para a sua exclusão da corporação. Em meu modesto entendimento, não procedem as alegações do apelante. Em seu desfavor, pesava a acusação de estar envolvido, em companhia de outras pessoas, em fraudes para o recebimento de Seguro por Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores da Via Terrestre (DPVAT), esquema este descoberto através do Procedimento Investigatório Criminal n. 0309.15.000026-8, em que o Grupo de Atendimento Especializado de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público, sediado na cidade de Caratinga, MG, desencadeou várias diligências que colheram elementos informativos robustos de condutas ilegais praticadas por agentes públicos, advogados e terceiros. Tudo começou com a chegada do então Cb PM Mauro Célio Lourenço na cidade de São João do Oriente, quando houve um significativo aumento no número de registros de ocorrências policiais noticiando acidentes automobilísticos, tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Militar. As informações levantadas pela Força Tarefa composta pelo Ministério Público, pela Polícia Militar e pela Polícia Civil deram conta de que o ora apelante estaria angariando vítimas de acidentes passados e orientando-as a se dirigirem até a Delegacia de Polícia Civil, a fim de fazerem o registro de ocorrências policiais para o recebimento do Seguro DPVAT, oferecendo um serviço como se fosse um despachante para auxiliar no recebimento, tendo como copartícipe o médico Dr. Thales Edison Chaves, que forjava os laudos médicos dos supostos acidentados. Com a conclusão da investigação a cargo do GAECO, o Juiz de Direito Dr. Paulo Sérgio Vidal, da Comarca de Inhapim, decretou a prisão preventiva do então 3º Sgt PM Mauro Célio Lourenço e do médico Thales Edison Chaves, em sede do Processo-Crime n. 0003383-02.2017.8.13.0309. O envolvimento do ora apelante na prática destes crimes de fraude no Seguro DPVAT foi amplamente divulgado na imprensa, em diversos meios de comunicação, na região de Caratinga, o que levou a imprensa a procurar o Comandante da 12ª RPM para dizer sobre quais providências estariam sendo tomadas pela PMMG. Dessa forma, a imprensa foi esclarecida de quais providências a Administração Militar teria tomado, mencionando a submissão do militar a PAD, para possibilitar-lhe defesa. Não existe qualquer coação irresistível. O Comandante da 12ª RPM apenas cumpriu a sua função de esclarecer o que estava sendo apurado, dando publicidade às ações que estavam em andamento e esclarecendo ao público as implicações da descoberta da fraude. A alegação da defesa é apenas uma especulação aleatória, sem qualquer fundamento. A CPAD fez um trabalho primoroso, seguindo fielmente as orientações contidas no Manual de Processos e Procedimentos Administrativos dos Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA), não sofrendo qualquer tipo de pressão do Comandante Regional, no sentido de demitir o apelante, mesmo porque a competência exclusiva de demitir qualquer militar estadual está nas mãos e na caneta do Comandante-Geral da PMMG. Tudo não passa de meras ilações, que não fazem prova no direito.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 No que tange à alegação da defesa de que houve cerceamento da defesa pela limitação do número de cinco testemunhas de defesa a serem inquiridas nos autos, razão não lhe assiste. O artigo 352, § 3º, do MAPPA assim dispõe: Art. 352 - As testemunhas serão intimadas por meio de ato expedido pelo Presidente da Comissão, ou pelo membro por ele determinado. [...] § 3º - O vogal-interrogante inquirirá, sucessiva e separadamente, as testemunhas que a Comissão julgar necessárias ao esclarecimento da verdade e, posteriormente, as apresentadas pela defesa, limitadas a 05 (cinco) por acusado, salvo quando a portaria for motivada por mais de um fato, quando o limite máximo será de 10 (dez). Desta forma, o limite de cinco testemunhas está previsto em norma específica da corporação, não havendo qualquer sentido de deixar em aberto o número de testemunhas que se pretende arrolar pela defesa. Alega ainda a defesa que os procuradores do apelante não foram intimados para apresentarem as razões escritas de defesa final e que os autos não foram repassados a eles, para realizarem este trabalho. Ao fazer uma minuciosa consulta nos autos, verifico que, no Evento 20, Cop 24, fl. 484, no dia 09/08/2017, consta um Termo de Abertura de Vista (TAV) para apresentação das razões escritas de defesa final do militar acusado, assinado por ele, com duas testemunhas e o presidente da CPAD. De igual forma, no mesmo Evento 20, Cop 24, fl. 486, no dia 09/08/2017, consta outro TAV para apresentação das razões escritas de defesa final aos defensores constituídos pelo apelante, assinado por ambos, o Dr. Jouber Dornelas Dutra, OAB/MG n. 156.959, e o Dr. Jouber Dornelas Júnior, OAB/MG n. 174.312, juntamente com duas testemunhas e o presidente da CPAD. Neste mesmo Evento 20, Cop 24, fls. 488/520, foram apresentadas as razões escritas de defesa final, em 15/08/2017, pelo causídico Jouber Dornelas Dutra. Assim, não procedem as alegações da defesa de que os procuradores não foram intimados para a apresentação das razões escritas de defesa final. Eles foram notificados, sim, e apresentaram as razões escritas de defesa final, conforme demonstrado acima. No que tange à alegação da defesa de que os procuradores do apelante não foram intimados sobre a decisão final do PAD e, assim, não tiveram a oportunidade de interporem recurso, mais uma vez razão alguma lhe assiste. No evento1, Doc 8, consta uma “Notificação de Militar Demitido”, em que o Major Subcomandante do 26º BPM cientifica o apelante de que fora proferida decisão pelo Governador do Estado, publicada no “Minas Gerais” n. 100, de 05/02/2019, relativa ao recurso interposto pelo recorrente, na qual o chefe do Poder Executivo estadual manteve a sanção disciplinar demissionária aplicada pelo Comandante-Geral da PMMG no PAD de Portaria n. 110.169/2017-12ª RPM, de 12/06/2017, pela prática da conduta prevista no art. 13, inciso II, c/c o art. 64, inciso II, ambos da Lei n. 14.310/2002, pelo que o recorrente foi notificado de que esta sanção foi efetivada em 05/06/2018, apondo a sua assinatura na mesma data. Desta notificação de militar demitido, fica muito claro e evidente que a defesa do apelante interpôs recurso administrativo previsto no artigo 60 do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM),TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 dirigido ao Governador do Estado, em última instância recursal. Logo, com esta negativa do provimento, não cabe mais qualquer recurso e dispensável se torna a intimação dos procuradores do recorrente, pois eles nada mais têm para reivindicar. Assim, necessário se tornou apenas a notificação do militar demitido, para que ele soubesse que, a partir do dia 05/06/2018, estaria definitivamente demitido e afastado das fileiras da PMMG. Com estas considerações, verifico que não há nos autos qualquer nulidade, ilegalidade ou irregularidade formal a ser apontada. O apelante e seus procuradores foram notificados para todos os atos procedimentais praticados no PAD, incluindo as quatorze reuniões realizadas com oitivas de testemunhas e o interrogatório do acusado, que foi realizado na última reunião. O PAD observou fielmente o que está previsto na legislação específica. O ato administrativo está perfeito e acabado, não cabendo qualquer reparo. Nesses termos, nego provimento ao recurso. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores, na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para também negar provimento ao recurso interposto. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO. Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de julho de 2020. Des. Rúbio Paulino Coelho Relato